Tribunal: CARF
Processo: 14751.000348/2008-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.000348/2008-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.637 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de fevereiro de 2021
Recorrente
UNIPÃO INDÚSTRIA DE MASSAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
PAGAMENTOS REALIZADOS A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO
OU PAGAMENTOS SEM CAUSA.
A identificação do beneficiário de pagamentos efetuados pela empresa afasta a
tributação prevista no art. 61 da Lei n° 8.981/1995.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para exonerar o crédito tributário no que tange aos pagamentos
vinculados a beneficiários identificados. Vencido o Conselheiro Neudson Cavalcante
Albuquerque, que deu provimento parcial em menor extensão. Os Conselheiros Efigênio de
Freitas Júnior e Wilson Kazumi Nakayama acompanharam o relator pelas conclusões.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz
e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 11-31.197,
proferido pela 4a Turma da DRJ em Recife que, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.000348/2008-84
Fl. 2482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.637 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000348/2008-84

procedente a impugnação apresentada para a) CANCELAR os Atos Declaratórios de Exclusão:
n° 28, de 28/05/2008 (DOU de 30/05/2008) à fl.58, e n° 36, de 04/07/2008 (DOU de 09/05/2008)
à fl.112; b) CANCELAR os autos de infração relativos ao: IRPJ (fls.119/126); PIS (fls.
162/168); CSLL (fls.181/188) e COFINS (fls.199/205); e c) MANTER EM PARTE o auto de
infração do IRRF.
Foi instaurado contra a contribuinte acima qualificada um procedimento fiscal no
qual a fiscalização apurou, inicialmente, que a empresa tendo optado pela tributação no
SIMPLES na condição microempresa, através do processo n° 11618.000041/2003-15
(f1s.05/22), havia auferido receita bruta, relativa ao ano calendário de 2004, no valor de R$
927.448,43, portanto superior ao limite para permanência no SIMPLES como ME.
Diante da constatação acima, e não tendo a contribuinte requerido a sua alteração
para EPP, foi efetuada a Representação Fiscal — Exclusão do Simples, às fls. 01 e 92, propondo
ao DRF/João Pessoa a exclusão da empresa do sistema simplificado a partir de 01/01/2005.
A Delegacia da Receita Federal em João Pessoa-PB expediu Ato Declaratório
Executivo ri.' 28 de 28/05/2008, à fl.58, no DOU DE 30/05/2008, declarando a empresa excluída
do SIMPLES com os efeitos a partir de 01/01/2005. Foi lavrado Termo de Ciência de Exclusão
do Simples, à fl. 61, comunicando a exclusão da empresa do sistema simplificado e concedendo
o prazo de 30 (trinta dias) para contestações da empresa. A ciência pessoal foi no dia 06/06/2008
(fl.61).
A contribuinte apresentou sua manifestação de inconformidade em 03/07/2008
anexada às fls. 293 a 295, onde apresenta as seguintes alegações: - que em auditoria realizada em
sua empresa pelo novo contador, verificou a existência de divergências nos rendimentos
declarados nos anos calendários de 2004, 2005 e 2006 ensejando a entrega das declarações
retificadores;
- que, tempestivamente, em 27/02/2008 apresentou declaração retificadora relativa
ao ano calendário de 2004, na qual constava um faturamento de R$ 927.448,43, portanto,
superior ao limite permitido para sua permanência no SIMPLES na condição de microempresa.
Assevera, que, tendo em vista que tal fato só foi verificado em 2008, não poderia ter comunicado
a sua exclusão em 2005, outrossim, afirma que "essa falta de comunicação, entretanto, não
inviabilizou o conhecimento do fato por parte do Fisco, nem causou dano ao Erário Público,
pois em 2710212008, também tempestivamente, a contestante apresentou retificadora dos anos-
calendário de 2005 e 2006, nas quais se enquadra como empresa de pequeno porte" (sic)
Diante das razões apresentadas, a impugnante requer que seja suprida a falta de
comunicação, citada no Ato Declaratório de Exclusão, pela apresentação das citadas declarações
retificadores, e conseqüentemente o cancelamento do Ato Declaratório em lide.
Após a exclusão da contribuinte sob ação fiscal do SIMPLES verificou-se que,
apesar de ter manifestado a sua opção pelo SIMPLES através do processo no
11618.000041/2003-15, cuja ciência da decisão ocorreu em 17/01/2003, a empresa havia
auferido receita bruta no ano calendário de 2003 de R$ 851.801,76, consoante DSPJ/2004
retificadora entregue em 03/04/2008, conforme dados constantes da GIM, fl. 81 e pagamentos
efetuados pelas Secretarias de Administração e do Trabalho e Ação Social, fls. 82 a 90, restando
Fl. 2483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.637 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000348/2008-84

demonstrado que a contribuinte havia declarado uma receita bruta bem inferior em sua
DSPJ/2004 original (fls.91 a 108).
Diante da constatação de que a empresa já no ano calendário de 2003 havia
ultrapassado o limite para permanência no SIMPLES na condição de ME, e não tendo a mesma
requerido a sua alteração para EPP, foi efetuada a Representação Fiscal — Exclusão do Simples,
às fls. 109 e 110, através do presente processo, propondo ao DRF/João Pessoa a exclusão da
empresa do sistema simplificado a partir de 01/01/2004.
A Delegacia da Receita Federal em João Pessoa-PB expediu Ato Declaratório
Executivo ri.' 36 de 04/07/2008, à fl.349, no DOU DE 09/07/2008, declarando a empresa
excluída do SIMPLES com os efeitos a partir de 01/01/2004. Foi lavrado Termo de Ciência de
Exclusão do Simples, à fl. 348, comunicando a exclusão da empresa do sistema simplificado e
concedendo o prazo de 30 (trinta dias) para contestações da empresa. A ciência pessoal foi no dia
21/07/2008.
A contribuinte apresentou sua manifestação de inconformidade em 20/08/2008
anexada às fls. 352 a 354, alegando em síntese que, de acordo com o Ato Declaratório de
Exclusão do SIMPLES consta que a empresa não solicitou a sua exclusão do SIMPLES,
consoante art. 13§2 0 da Lei no 9.317/96, contudo, alega que a Lei n° 9.317/96 em nenhum dos
seus artigos faz referência à "solicitação da exclusão", alude apenas à comunicação dessa
exclusão a ser feita pela pessoa jurídica.
Assevera a impugnante que a comunicação referida na Lei n° 9.317/96 constitui
uma mera obrigação acessória com o objetivo de dar conhecimento ao Fisco se a empresa
continuará no SIMPLES como EPP ou se transformará em uma pessoa jurídica como as demais
com as conseqüências tributárias inerentes a cada situação.
Alega a impugnante que não pode comunicar a sua exclusão do SIMPLES na
condição de ME em 2004 em face de, somente após ter procedido uma auditoria em sua escrita
fiscal em 2008, detectou divergência entre os valores inicialmente declarados relativos ao
faturamento do ano calendário 2003, portanto, em face de só ter tido conhecimento de sua
impossibilidade de permanência no SIMPLES em 2008 requer "que este expediente tenha o
efeito da comunicação a que se refere o artigo 12 da Lei n° 9.317196, cancelando-se, em
conseqüência, o Ato Declaratório Executivo n° 36108 "(sic).
AUTOS DE INFRAÇÃO DECORRENTES DA EXCLUSÃO DO SIMPLES
E IRRF.
Excluída do SIMPLES a empresa ficou sujeita a tributação das demais pessoas
jurídicas. Foram apurados os autos de infração do IRPJ e CSLL considerando a empresa na
sistemática do Lucro arbitrado, tendo em vista a falta de apresentação dos Livros Contábeis:
Diário e Razão e o livro de Apuração do Lucro Real — LALUR.
Também foram apurados os autos de infração da COFINS e PIS fora do sistema
simplificado, e o IRRF decorrente de pagamentos a beneficiários não identificados ou sem causa.
Fl. 2484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.637 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000348/2008-84

Foram consideradas como bases de cálculo dos tributos (IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS) os valores extraídos do livro Caixa (fls. 987 a 1056); dos livros fiscais (fls. 721 a 932);
das Notas Fiscais (fls. 1057 a 1245); e nas informações fornecidas pelos órgãos públicos.
Na apuração dos valores devidos pela autuada, foram considerados os valores
recolhidos na sistemática simplificada, os quais foram rateados e utilizados na apuração dos
saldos remanescentes do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, consoante demonstrativos às fls. 2139,
2159e2160.
Foram lavrados os Autos de Infração às fls. 119 a 218 para exigência de crédito
tributário, adiante especificado:

Foi aplicada sobre o crédito tributário apurado multa de ofício no percentual de
75% para os créditos
tributários constantes da declaração simplificada entregue
espontaneamente, e para o auto de infração do IRRF. Foi aplicada sobre o crédito tributário
apurado multa de ofício no percentual de 150% (agravada), para as demais infrações, tendo em
vista a prática continuada de deixar de computar parte de suas receitas nas declarações à
Secretaria da Receita Federal, através da declaração anual simplificada. Assevera a fiscalização
que "o reiteramento da conduta irregular e os valores expressivos a elas associados denotam
não a presença de incorreções de menor porte, oriunda de erros de ordem material, mas
verdadeiras opções dolosas elisivas, posto que nenhum outro objetivo pode-se vislumbrar para
tal reiterada prática que não seja o de impedir a ocorrência do fato gerador e /ou o não
pagamento de tributos" (sic)
Tendo em vista os fatos apurados no procedimento fiscal foi efetuada
Representação Fiscal para Fins Penais constante do processo n° 14751.00166/2008-62, o qual
acompanha o presente processo.
I- Dos Lançamentos.
Conforme descrição dos fatos de cada auto de infração, e "Relatório de Trabalho
Fiscal", fls. 222/255, a fiscalização, detectou as seguintes infrações:
I.1- Do IRPJ.
Fl. 2485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.637 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000348/2008-84

Para o arbitramento do lucro foram consideradas como bases de cálculo dos
tributos os valores extraídos do livro Caixa (fls. 987 a 1056); dos livros fiscais (fls. 721 a 932);
das Notas Fiscais (fls. 1057 a 1245); e nas informações fornecidas pelos órgãos públicos.
I.1.1- Receita Operacional Omitida.
Da análise da documentação citada foi constatado a falta de registro nos livros
fiscais das notas fiscais descritas à fl.248 (Relatório de Trabalho Fiscal). Neste item foram
considerados os valores constantes dos livros fiscais e das notas fiscais, excluindo-se o valor
declarado nas respectivas declarações (DSPJ).
Fato Gerador: quatro trimestres de 2004, 2005 e 2006, descritos no Demonstrativo
à fl.2139, e fls.121 a 123.
Enquadramento Legal: art. 530, inciso III, art. 532, e art. 537 do RIR/99.
I.1.2- Receita Operacional. Venda de produtos de fabricação Própria.
Neste item a fiscalização considerou para o arbitramento, os valores informados
pela contribuinte em suas declarações simplificadas, entregues antes de iniciado o procedimento
de ofício.
Fato Gerador: quatro trimestres de 2004, 2005 e 2006, descritos no Demonstrativo
à fl.2139, e fls.123 a 125.
Enquadramento Legal: art. 530, inciso III, e art. 532, do RIR/99.
I.2- Do IRRF.
I.2.1- Imposto de renda na fonte sobre pagamentos a beneficiários não
identificados/ pagamentos sem causa.
Da análise dos extratos bancários das Contas corrente da CEF (fls. 1285 a 1374);
Banco ABN AMRO Real S/A (fls. 1375 a 1416) bem como da escrita fiscal e das justificativas
apresentadas pela contribuinte, a fiscalização detectou a existência de pagamentos sem causa
consoante discriminado no Demonstrativo de fls. 2141 a 2158.
Fato Gerador: abril, maio, junho e julho de 2004; fevereiro, maio, junho, julho,
agosto, setembro, novembro e dezembro de 2005; fevereiro, março, abril, maio a dezembro de
2006, descritos às fls.141 a 146.
Enquadramento Legal: art. 61 §3 0 da Lei n° 8.981, art. 674 do RIR/99.
I.3- Do PIS.
I.3.1- Falta ou insuficiência de recolhimento.
• Item 1.1 do IRPJ
Fato Gerador: janeiro a dezembro de 2004; fevereiro a dezembro de 2005;
Fl. 2486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.637 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000348/2008-84

fevereiro, a dezembro de 2006, descritos às fls.164 a 166.
Enquadramento Legal: descrito à fl. 166.
I.3.2- Falta de recolhimento/ Declaração do PIS.
Item 1.2 do IRPJ
Fato Gerador: meses dos anos calendários de 2004, 2005 e 2006, descritos no
demonstrativo à fl. 2159 e às fls.166 a 168.
Enquadramento Legal: descrito à fl. 168.
I.4- Da CSLL.
MA- CSLL sobre o lucro arbitrado.
Item 1.2 do IRPJ.
Fato Gerador: quatro trimestres de 2004, 2005 e 2006, descritos às fls.183 a 185.
Enquadramento Legal: descrito à fl. 185.
I.4.2- CSLL sobre omissão de receita.
Item 1.1 do IRPJ.
Fato Gerador: quatro trimestres de 2004, 2005 e 2006, descritos às fls.185
Enquadramento Legal: descrito à fl. 188. o I.5- Da COFINS.
I.5.1- Falta ou insuficiência de recolhimento.
Item 1.1 do IRPJ
Fato Gerador: janeiro a dezembro de 2004; fevereiro a dezembro de 2005;
fevereiro, a dezembro de 2006, descritos às fls.201 a 203.
Enquadramento Legal: descrito à fl. 203.
I.5.2- Falta de recolhimento/ Declaração da COFINS.
Item 1.2 do IRPJ
Fato Gerador: meses dos anos calendários de 2004, 2005 e 2006, descritos no
demonstrativo à fl. 2160 e às fls.203 a 205.
Enquadramento Legal: descrito à fl. 205.
II. Da Impugnação.
Fl. 2487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.637 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000348/2008-84

Contestando os autos de infração do presente processo a contribuinte apresentou
sua impugnação de fls. 2167 a 2222, alegando em síntese o seguinte:
II.1- Da improcedência dos autos de infração para exigência do IRPJ, do PIS,
da CSLL e da COFINS.
A impugnante alega que o Termo de Início de Fiscalização lavrado em
11/02/2008, foi recebido na mesma data pela Sra Shirley Vasconcelos da Silva, a qual
identificou-se como balconista, porém desde 01/07/2006 é funcionária da empresa Panificadora e
Pastelaria Santa Fé Ltda não mantendo vínculo empregatício com a autuada.
Discorrendo acerca do conceito de preposto (fls. 2168 a 2172) e analisando as
declarações da Sra Shirley Vasconcelos da Silva, da Sr a Maria Berto da Silva, e do Sr. Carlos
Eduardo Fabrício Brandão, a impugnante refuta a afirmação da fiscalização quanto à data do
termo de início de ação fiscal (documento anexo à fl.256) se insurgindo contra o mesmo
alegando sua ineficácia, visto que, foi dado ciência a Sra Shirley Vasconcelos da Silva
indicando-a como preposto no cargo de balconista, porém, "o próprio Fisco constatou,
entretanto, que a referida senhora não era empregada da impugnante naquele momento, mas
sim da empresa Panificadora e Pastelaria Santa Fé Ltda" (fl.228) (sic).
Sobre o assunto procedeu aos seguintes comentários:
- que a doutrina e a jurisprudência acerca do conceito de preposto a que se refere o
inciso I do art. 71 do Decreto n° 70.235/72 esclarecem que o mesmo não é um simples
empregado da empresa, mas sim aquele que detenha poder ou autorização para representá-lo;
- que não é apenas com a entrega dos atos constitutivos da empresa que o Fisco
saberá quem são seus sócios. O exame das declarações de IRPJ dos anos a serem auditados
indicam os sócios da empresa;
- que o Fisco ao apresentar-se à empresa, terá, obrigatoriamente de procurar seu
sócio ou gerente; A impugnante conclui que o documento de fl. 256 não preencheu o requisito
estabelecido no inciso I, in fine, do art. 70 do Decreto n° 70.235/72 não excluindo a
espontaneidade da impugnante em sanar irregularidades.
Quanto ao Termo de Início da Ação Fiscal, a impugnante afirma que "somente
tomou conhecimento do seu começo, para fins do disposto no inciso I do art. 7° do Decreto n°
70.235172, no dia 0310312008, conforme está explicitado no competente Termo de Início de
Ação Fiscal 6(1. 257) " (sic)
A impugnante se insurge contra a afirmação da fiscalização de que, a contribuinte
não havia providenciado a retificação das declarações dos anos calendários de 2004 a 2006,
embora soubesse o seu real faturamento.
Refuta ainda, consoante transcrito a seguir, a assertiva constante no Relatório de
Trabalho Fiscal (fl.233): "...que, apesar do contribuinte sob ação fiscal ter autenticado os livros
Registros de Entradas, Registro de Saídas e Registro de Apuração do ICMS, referentes aos anos
calendários 2004 a 2006 (..) na Recebedoria de Rendas da Secretaria da Receita do Estado da
Paraíba, em 2710212008, (..) o mesmo não apresentou em 0310312008, quando expirou o prazo
Fl. 2488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.637 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000348/2008-84

inicial dado no Termo de Inicio de Fiscalização ". Somente às 10 horas do mencionado dia
0310312008 é que a impugnante, através do sócio João de Freitas Neto, teve ciência dos
documentos solicitados (inclusive dos citados fiscais), tendo-lhe sido dado o prazo de 20 dias
para a necessária exibição (f1.257). Não havia, pois, razão para que no mesmo dia fosse
entregues os tais livros fiscais, ainda porque havia necessidade de colecionar os outros
documentos exigidos naquele termo.
A impugnante alega que a ciência do início da ação fiscal somente ocorreu em
03/03/2008 e portanto, as declarações retificadoras entregues em 27/02/2008 foram tempestivas
e espontâneas. Ressalta a impugnante que a atitude adotada pela fiscalização ao entregar o novo
"Termo de Início", anexo à fl. 257, demonstrou a imperfeição do anterior anexo à fl.256.
Assevera a impugnante que, conforme declarado pelo Sr. Carlos Eduardo Fabrício
Brandão, contador da empresa, em decorrência da revisão efetuada em seus lançamentos fiscais,
foram detectadas diferenças nos faturamentos da empresa relativas aos anos calendários de 2004,
2005 e 2006 ensejando a retificação das respectivas declarações de rendimentos.
II.2- Conclusão. Das Considerações Finais.
Diante das razões apresentadas a impugnante requer sejam julgados
improcedentes os autos de infração de fls. 119/138; 162/180; 181/198; 199/218, em face das
seguintes conclusões:
- que a Sr' Shirley Vasconcelos da Silva não é sequer funcionária da impugnante
muito menos preposto;
- que a impugnante não teve conhecimento do documento de fl. 256 recebido pela
mencionada senhora no dia 11/02/2008;
- que apenas em 03/03/2008 teve ciência da solicitação feita no Termo de Início
de Fiscalização (fl. 257);
-que as declarações retificadoras dos anos calendários de 2004, 2005 e 2006 foram
entregues "tempestivamente"(sic) no dia 27/02/2008, visto que a contribuinte estava no pleno
exercício da espontaneidade de que trata o parágrafo 1 1 do art. 7° do Decreto n°70.235/72;
II.3- Da Majoração da Penalidade.
A impugnante se insurge contra a penalidade agravada aplicada no percentual de
150% alegando infundadas a constatações feitas pela fiscalização que fundamentaram a
determinação da existência de fraude, pelas razões que se seguem.
Quanto à falta de escrituração das notas fiscais n° 249,219 e 501 no valor total de
R$ 48.712,50, foi decorrente de um lapso no preenchimento dos livros de Registro de Saídas,
tendo em visto que foi fácil a fiscalização detectar através do manuseio das notas fiscais emitidas
pela impugnante. Portanto, a impugnante afirma que, de acordo com o entendimento exposto à
fl. 249, a fiscalização não deveria ter aplicado a multa qualificada na omissão decorrente das
citadas notas fiscais, vez que se referem a incorreções de pequeno porte, oriundas de erros de
ordem material.
Fl. 2489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.637 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000348/2008-84

Assevera a impugnante que, "mesmo tendo o Fisco solicitado informações à
Recebedoria de Rendas da Secretaria da Receita do Estado da Paraiba, à fundação de Ação
Comunitária, à Escola do Serviço Público do Estado da Paraíba, à Secretaria de Administração
do Estado da Paraíba, ao Complexo de Saúde Juliano Moreira, à Fundação de Desenvolvimento
da Criança e do Adolescente Alice de Almeida e ao Fundo Estadual de Saúde do Estado da
Paraíba (fls. 242/244), nenhuma irregularidade foi constatada em decorrência das respostas
encaminhadas ao Fisco por esses Ógrãos."(sic)
Quanto à afirmativa de que a autuada havia auferido receita operacional bem
superior à declarada à RFB (fl.248 do Relatório de Trabalho Fiscal), a impugnante alega que
também não há como se sustentar haja vista que tal irregularidade foi desfeita após a revisão dos
lançamentos fiscais e a entrega das declarações retificadoras do anos calendários de 2004, 2005 e
2006, cuja espontaneidade, anteriormente, já foi objeto de defesa.
A impugnante transcreve, às fls. 2184/2185 ementas do Conselho de
Contribuintes relativamente à aplicação de agravamento de penalidade (multa qualificada).
Afirma a autuada que, no caso em lide, não houve a prática de fraude para
obtenção de omissão de receita, visto que, a empresa não se utilizou de expedientes como nota
fiscal calçada, nota fiscal adulterada nem documentos falsos. Ressaltando ainda que, nenhum
documento, ou esclarecimento foi omitido ou postergado pela impugnante.
Alegando que os entendimentos decorrentes dos acórdãos, cujas ementas foram
transcritas em sua impugnação, se aplicam ao presente caso em favor da desclassificação da
multa aplicada de 150%, a impugnante requer seja afastada a majoração da multa, relativamente
à omissão de receita operacional aludida no Relatório de Trabalho Fiscal (fls. 248/250), no
tocante aos autos de Infração do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
III. Do Lançamento do IRRF. Dos Pagamentos Sem Causa.
Inicialmente a impugnante se insurge contra a não aceitação dos documentos
apresentados pela contribuinte, durante a ação fiscal, para comprovar os pagamentos efetuados,
citando o §1 1 do artigo 845 do RIR/99 e os artigos 332 e 338 do Código Civil (fl.2188).
Relativamente aos fornecimentos por terceiros de pães tipo francês para consumo
na Cadeia Pública de Cajazeiras, no Presídio de Sousa e na cadeia Pública de São João do Rio do
Peixe, a fiscalização não considerou justificados os valores pagos em face de não terem sido
escriturados no Livro Registro de Entradas, porém tal fato não ocorreu em virtude de os
fornecedores não terem emitido notas fiscais. Ressalta a impugnante que tal fato não ensejou
prejuízo ao fisco em face de terem sido tributados os valores das notas fiscais emitidas pela
autuada em cumprimento às obrigações emanadas dos contratos assinados com o Estado da
Paraíba (fls. 12/28).
Alega a impugnante que as diferenças encontradas que motivaram as retificações
de declarações ensejaram alterações no Livro Caixa, ajustes estes que não foram permitidos pelo
fisco em face do Termo de Início de Ação Fiscal (fl. 257). Em vista do exposto a impugnante
teve que entregar o Livro Caixa (fls. 987/1056) com incorreções.
Fl. 2490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.637 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000348/2008-84

Assevera ainda a impugnante que a fiscalização não poderia ter analisado os
pagamentos sem causa utilizando apenas o Livro Caixa, visto que, consoante Relatório de
Trabalho Fiscal foram utilizados para a apuração do faturamento da empresa, além do Livro
Caixa, as notas fiscais emitidas e as informações fornecidas pelos Órgão Públicos.
A impugnante se insurge contra a observação feita pela fiscalização
(fls.2141/2142 do Demonstrativo — Divergências não justificadas), no sentido que o livro Caixa
apresentava saldo credor, porém as omissões detectadas pela fiscalização, discriminadas a seguir,
não registradas no Livro Caixa (fls.987/1056) gerariam lucros passíveis de distribuição:
a) mês de maio de 2005: omissão de receita de R$ 83.077,10;
b) mês de outubro de 2005: omissão de receita de R$ 62.267,07;
c) mês de novembro de 2006: omissão de receita de R$ 307.049,23.
Argumenta a autuada que, "se os lucros arbitrados indicados no demonstrativo de
fls. 130 e 133 servem para o cálculo do imposto de renda devido pela impugnante, terão de
servir também para distribuição, sem tributos, ao sócio João de Freitas Neto ", de conformidade
com o disposto no art. 10 da Lei no 9.249/95.
Alega ainda a impugnante que, mesmo admitindo a não existência de lucro a
distribuir contabilizados ou não, a tributação sobre o valor distribuído deveria ser feita com base
na tabela progressiva de que trata o art. 3° da Lei n° 9.250/95, de conformidade com o § 4° do
art. 51 da IN SRF n 11/96, a qual regulamentou as disposições contidas nas Leis n os 8.981/95;
9.065/95; 9.249/95 e 9.250/95.
Conclui a impugnante que "não deve, pois, subsistir a incidência efetuada pelo
fisco (f1.146), cuja matriz é a Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995, frente à Lei n° 9.250, de 26
de dezembro de 1995 e face à Instrução Normativa SRF 11196, que regulamentou a s duas e
entendeu prevalecer, para o assunto em tela, como não poderia deixar de ser, a lei posterior
"(sic)
A impugnante se insurge contra a falta de aceitação pela fiscalização das
justificativas e documentos apresentados dos seguintes pagamentos, através dos seguintes
argumentos:
-Fl. 2142.
Beneficiário: José Alberto Alves Araruna.
Valor: R$ 5.000,00;
Data: 27/03/2006.
Que a fiscalização não aceitou o recibo apresentado pela empresa para comprovar
a compra de 10 garrotes pelo Sr. João de Freitas Neto, sócio da empresa, a título de lucro
distribuído, (docs.113/116) afirmando apenas que o recibo não comprova a operação realizada,
desta forma não levantou qualquer hipótese de falsidade, inexatidão ou veracidade do mesmo. A
impugnante alega que o recibo (fl. 564) identifica o nome do beneficiário, e constitui documento
Fl. 2491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.637 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000348/2008-84

de uso costumeiro para comprovar transações de gado realizadas nas pequenas fazendas e sítios.
enfatiza ainda que, o próprio extrato da conta-corrente 94-8 da Caixa Econômica já consta o
nome do Sr. José Adalberto Alves Araruna, como beneficiário do valor de R$ 5.000,00 (fl.360).
-Fl. 2143.
Beneficiário: Radhamés Ramalho Dias.
Valor: R$ 3.000,00;
Data: 21/06/2006.
Que a fiscalização não aceitou o recibo apresentado pela empresa para comprovar
a compra de 5 novilhas pelo Sr. João de Freitas Neto, sócio da empresa, a título de lucro
distribuído (docs.113/116), afirmando que não foi apresentada a documentação hábil e idônea
que deu causa ao pagamento, desta forma não esclareceu o porquê de o recibo não ser idôneo, e
não indicou qual o documento aceitável para comprovar tal transação. A impugnante alega que o
recebido (fl. 585) identifica corretamente o beneficiário, e constitui documento de uso
costumeiro para comprovar transações de gado realizadas nas pequenas fazendas e sítios.
-Fl. 2155.
Beneficiário:Antônio Brasileiro de Araújo.
Valor: R$ 2.008,80;
Data: 11/09/2006.
A contribuinte identificou como causa da operação a aquisição de pães para
consumo na Cadeia Pública de Cajazeiras, apresentando o recibo de fl. 627, o qual não foi aceito
pela fiscalização com a afirmativa de falta de apresentação de documentação hábil e idônea, no
entanto, assevera a impugnante que a fiscalização não mencionou o porquê da inidoneidade do
recibo apresentado, ou talvez a necessidade de apresentação de Nota fiscal por parte do
fornecedor, entretanto, afirma a impugnante que tal falta ensejaria um necessária investigação
fiscal no fornecedor e nunca inviabilizar a identificação da causa do pagamento.
Neste sentido a impugnante afirma possuir contrato com o Estado da Paraíba que
a obrigava a fornecer pães para consumo na Cadeia Pública de Cajazeiras (docs. 03 e 51).
Outrossim afirma que o fornecimento neste período foi atendido pelo Supermercado Brasil
(doc.30).
Fls. 2156 e 2158.
Beneficiário: M.A. Batista.
Valores: R$ 1.786,00 e R$ 1.873,00;
Datas: 02/10/2006 e 06/12/2006.
Fl. 2492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-004.637 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000348/2008-84

A contribuinte identificou como causa da operação a aquisição de 1.207,66 quilos
de pães tipo francês para consumo na Cadeia Pública de Cajazeiras, apresentando o recibo de fl.
630. Apresentando a mesma argumentação do pagamento anterior, afirmando que o
fornecimento neste período foi atendido pela empresa : M.A. Batista (doc.31).
-Fls. 2144, 2156 e 2157.
Beneficiário: Facundo Marques Ltda.
Valores: R$ 850,00; R$ 3.166,80 e R$ 4.277,00
Datas: 04/09/2006; 02/10/2006 e 05/12/2006.
A contribuinte identificou como causa da operação a aquisição de pães para
consumo no Presídio de Sousa, apresentando os recibos de fls. 593, 631 e 643, os quais não
foram aceitos pela fiscalização com a afirmativa de falta de apresentação de documentação hábil
e idônea, no entanto, assevera a impugnante que a fiscalização não mencionou o porquê da
inidoneidade dos recibos apresentados, ou talvez a necessidade de apresentação de Notas fiscais
por parte do fornecedor, entretanto, afirma a impugnante que tal falta ensejaria um necessária
investigação fiscal no fornecedor e nunca inviabilizar a identificação da causa do pagamento.
Neste sentido a impugnante afirma possuir contrato com o Estado da Paraíba que
a obrigava a fornecer pães para consumo na Presídio de Sousa (docs 03 e 33), e que o
fornecimento nesse período havia sido atendido pela empresa Facundo Marques Ltda (doc. 32 e
fls. 594/595). Argumenta que o pagamento de R$ 850,00, conforme consta do extrato bancário,
teve como beneficiária a Sra Irene Alves Facundo Marques, que é sócia da citada empresa
fornecedora (fls. 594/595).
Fls. 2156 e 2157.
Beneficiário: Maria Vilani Estrela Aragão.
Valores: R$ 3.733,37 e R$ 3.733,35.
Datas: 03/10/2006 e 05/12/2006.
A contribuinte identificou como causa da operação a aquisição de verduras
fornecidas ao Presídio Regional de Sousa, apresentando os recibos de fls. 632 e 646, os quais não
foram aceitos pela fiscalização com a afirmativa de falta de apresentação de documentação hábil
e idônea, no entanto, assevera a impugnante que a fiscalização não mencionou o porquê da
inidoneidade dos recibos apresentados, ou talvez a necessidade de apresentação de Notas fiscais
por parte do fornecedor, entretanto, afirma a impugnante que tal falta ensejaria uma necessária
investigação fiscal no fornecedor e nunca inviabilizar a identificação da causa do pagamento.
Neste sentido a impugnante afirma possuir contrato com o Estado da Paraíba que
a obrigava a fornecer pães para consumo na Presídio de Sousa (doc. 03 e 33), e que o
fornecimento no mês de setembro havia sido atendido pela empresa Maria Vilani Estrela Aragão
(doc. 3).
Fl. 2493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-004.637 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000348/2008-84

Argumenta que o fisco equivocou-se ao afirmar que o cheque referente ao
pagamento de R$ 3.733,35 havia sido ao portador, quando o documento (f1.543) demonstra o
contrário.
-Fl. 2141.
Beneficiário: Edvaldo da Costa Pereira - ME.
Valor: R$ 6.980,00;
Data: 05/09/2005.
A contribuinte identificou como causa da operação a aquisição de pães para
atender ao programa Pró-Alimento na cidade de João Pessoa, apresentando o recibo (doc.93), o
qual não foi aceito pela fiscalização, apesar de identificar o beneficiário e causa do pagamento.
Afirma a autuada possuir contrato para fornecimento de pães para o citado
programa, e que, no período tal fornecimento foi efetuado por Edvaldo da Costa Pereira — ME
(doc.94).
Fls. 2156, 2144 e 2157.
Beneficiário: Francisco Assis Jardelino.
Valores: R$ 4.440,00; R$ 950,00; e R$ 4.440,00.
Datas: 02/10/2006, 04/09/2006 e 05/12/2006.
A contribuinte identificou como causa da operação a aquisição de 1.966 quilos de
carne bovina fornecidos ao Presídio de Sousa, apresentando os recibos de fls. 592, 633 e 644, os
quais não foram aceitos pela fiscalização com a afirmativa de falta de apresentação de
documentação hábil e idônea, no entanto, assevera a impugnante que a fiscalização não
mencionou o porquê da inidoneidade dos recibos apresentados, ou talvez a necessidade de
apresentação de Notas fiscais por parte do fornecedor, entretanto, afirma a impugnante que tal
falta ensejaria uma necessária investigação fiscal no fornecedor e nunca inviabilizar a
identificação da causa do pagamento.
Neste sentido a impugnante afirma possuir contrato com o Estado da Paraíba que
a obrigava a fornecer carne bovina para consumo na Presídio de Sousa (doc. 03), e que o
fornecimento nesse período havia sido atendido pela empresa Francisco Assis Jadelino (doc. 92).
Fl. 2156.
Beneficiário:Valdomiro de Souza Pereira.
Valor: R$ 4.662,00;
Data: 02/10/2006.
A contribuinte identificou como causa da operação a aquisição de 932,400
Fl. 2494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-004.637 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000348/2008-84

quilos de carne bovina para consumo na Cadeia Pública de Cajazeiras,
apresentando o recibo de fl. 634, o qual não foi aceito pela fiscalização com a afirmativa de falta
de apresentação de documentação hábil e idônea, no entanto, assevera a impugnante que a
fiscalização não mencionou o porquê da inidoneidade do recibo apresentado, ou talvez a
necessidade de apresentação de Nota fiscal por parte do fornecedor, entretanto, afirma a
impugnante que tal falta ensejaria um necessária investigação fiscal no fornecedor e nunca
inviabilizar a identificação da causa do pagamento. Neste sentido a impugnante afirma possuir
contrato com o Estado da Paraíba que a obrigava a fornecer carne bovina para consumo na
Cadeia Pública de Cajazeiras (docs. 03 e 51). Outrossim afirma que o fornecimento neste
período foi atendido pela empresa Valdomiro de Souza Pereira — ME "Frigorífico Santa
Bárbara" (doc.35).
Fl. 2156.
Beneficiário: Ubiratan estrela Rocha.
Valor: R$ 1.557,00;
Data: 02/10/2006.
A contribuinte identificou como causa da operação a aquisição de 315,400 quilos
de carne bovina para consumo na Cadeia Pública de São João do Rio do Peixe, apresentando o
recibo de fl. 635, o qual não foi aceito pela fiscalização com a afirmativa de falta de apresentação
de documentação hábil e idônea, no entanto, assevera a impugnante que a fiscalização não
mencionou o porquê da inidoneidade do recibo apresentado, ou talvez a necessidade de
apresentação de Nota fiscal por parte do fornecedor, entretanto, afirma a impugnante que tal falta
ensejaria um necessária investigação fiscal no fornecedor e nunca inviabilizar a identificação da
causa do pagamento. Neste sentido a impugnante afirma possuir contrato com o Estado da
Paraíba que a obrigava a fornecer carne bovina para consumo na Cadeia Pública de São João do
Rio do Peixe (docs. 03 e 29). Outrossim afirma que o fornecimento neste período foi atendido
pela empresa : Ubiratan estrela Rocha .
Fl. 2142.
Beneficiário:DICAL Distribuidora de Veículos Ltda.
Valores: R$10.000,00; e R$ 8.800,00
Datas: 20/03/2006, e 24/03/2006.
A contribuinte identificou como causa da operação a compra do automóvel Siena,
para a Sr' Erlane Aguiar Feitosa de Freitas, esposa do sócio João de Freitas Neto. A impugnante
traz os seguintes argumentos acerca dos pagamentos: a) que o TED enviado no valor de R$
10.000,00, no dia 20/03/2006 se refere a parte do adiantamento para compra do mencionado
veículo que havia sido no total de R$ 16.500,00; b) que o TED enviado no valor de R$ 8.800,00,
no dia 24/03/20 6 se referia, ao restante do adiantamento (R$ 6.500,00) e ao pagamento de
colocação de acessórios, tais como rádio, película, auto-falantes etc... De acordo com os
argumentos apresentados a impugnante afirma que as parcelas indicadas na Nota Fiscal 30233
(fls. 424 e 561) absorvem perfeitamente os adiantamentos efetuados. Assevera ainda que o
Fl. 2495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-004.637 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000348/2008-84

pedido de compra do citado veículo indica como foi efetuado o pagamento (doc. 117), isto é
tanto a parcela de R$ 10.000,00 como a de R$ 6.500,00 se encontram com o vencimento de
07/04/2006 significando se referir a pagamento à vista.
Fl. 2143.
Beneficiário: Maria de Lourdes Pereira Napy Charana.
Valor: R$ 18.700,00.
Data: 02/08/2006.
A contribuinte identificou como causa da operação a compra do automóvel
Kombi placa MPO 7670. A impugnante traz os seguintes argumentos acerca do pagamento.
- que no dia 02/08/2006 foi enviado um TED no valor de R$ 18.700,00 para a
citada beneficiária, sogra do proprietário do mencionado veículo, o Sr. Marcos Antônio Araújo
(fl.425), autorizada pelo mesmo a receber a quantia em face de não possuir conta bancária.
- que a autorização para transferência foi assinada pelo vendedor em 21/09/2006,
entretanto a autenticação de sua assinatura ocorreu em 02/08/2006, mesma data do envio do
TED.
- que "indicar-se na Autorização de Transferência de Veículo um valor de venda
inferior ao real constitui um procedimento costumeiramente utilizado nessas transações "(sic)
Fl. 2150.
Beneficiário: Miguel Nunes de Si.
Valor: R$ 5.991,00.
Data: 05/05/2005.
A contribuinte identificou como causa da operação a compra de matérias-primas,
conforme Notas Fiscais n os 2376 e 1912 (fls. 607/608).
A impugnante alega que as citadas Notas Fiscais totalizam R$ 6.100,00, e que
havia emitido um cheque pré-datado de R$ 6.100,00 para 05/05/2005, porém, por ocasião de sua
compensação o material sofreu um pequeno acréscimo de R$ 9,00, o qual foi pago em dinheiro.
Afirma a impugnante que o Sr. Miguel Nunes, esposo da proprietária da empresa
Império da Panificação Ltda, havia depositado o citado cheque em sua conta bancária de pessoa
física. Ressalta a autuada que o cheque, inicialmente emitido ao portador, foi personalizado ao
Sr. Miguel Nunes de Sá (fl. 392).
Fls. 2145, 2148, 2152, 2153 ,2144 e 2154.
Beneficiário:Genival Aires de Queiroz Filho.
Fl. 2496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-004.637 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000348/2008-84

Valores: R$ 3.633,00; R$ 2.989,00; R$ 1.840,00; R$ 1.395,00; R$2.250,00 e
R$2.700,00.
Datas: 27/09/2006, 28/04/2006, 23/03/2006, 20/04/2006 e 22/06/2006.
A contribuinte identificou como causa da operação a aquisição de embalagens
plásticas adquiridas à empresa Ayres & Queiroz Ltda, CNPJ n° 08.591.679/0001- 42 (doc.04),
apresentando os recibos de fls. 596, 597, 612, 614 e 619, os quais não foram aceitos pela
fiscalização com a afirmativa de falta de apresentação de documentação hábil e idônea, no
entanto, assevera a impugnante que a fiscalização não mencionou o porquê da inidoneidade dos
recibos apresentados, nem qual seria o documento aceitável. A impugnante afirma possuir
Contratos (docs. 05/28) que obriga à mesma a acondicionar o pão em embalagem de plástico
transparente ou papel tipo saco.
• -Fls. 2144, 2157 e 2158.
Beneficiário: Josemar Fernandes de Brito - ME.
Valores: R$ 2.500,00; R$ 2.500,00; R$ 4.108,00; R$ 1.500,00 e R$2.000,00.
Datas: 31/08/2006; 01/09/2006; 09/10/2006 e 05/12/2006.
A contribuinte identificou como causa da operação a aquisição de pães para
consumo na Cadeia Pública de Catolé do Rocha (docs 03 e 51), apresentando os recibos de fls.
588, 591, 548 e 552, os quais não foram aceitos pela fiscalização com a afirmativa de falta de
apresentação de documentação hábil e idônea, no entanto, assevera a impugnante que a
fiscalização não mencionou o porquê da inidoneidade dos recibos apresentados, ou talvez a
necessidade de apresentação de Notas fiscais por parte do fornecedor, entretanto, afirma a
impugnante que tal falta ensejaria um necessária investigação fiscal no fornecedor e nunca
inviabilizar a identificação da causa do pagamento. Neste sentido a impugnante afirma que o
fornecimento nesse período havia sido atendido pela empresa Josemar Fernandes de Brito - ME
(doc. 36).
Fl. 2150.
Beneficiário: Império da Panificação Ltda.
Valor: R$ 2.000,00.
Data: 02/06/2005.
A contribuinte identificou como causa da operação a compra farinha de trigo,
conforme Nota Fiscal datada de 23/02/2006 (fls. 610).
Sobre a divergência entre o valor da Nota Fiscal emitida em 23/02/2006 (R$
2.407,00) e o valor do cheque emitido em 02/06/2005 (R$ 2.000,00), a impugnante alega que
havia emitido o mesmo na condição de pré-datado, e que por ocasião da emissão da nota fiscal,
como o produto sofrera aumento de preço, houve o pagamento de R$ 407,00 em dinheiro.
Fl. 2151.
Fl. 2497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-004.637 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000348/2008-84

Beneficiário: Império da Panificação Ltda.
Valor: R$ 1.498,00.
Data: 23/06/2005.
A contribuinte identificou como causa da operação a compra de matérias-primas,
conforme Nota Fiscal n° 8362 (fl. 611).
Sobre a divergência entre o valor da Nota Fiscal emitida em 29/04/2006 (R$
2.266,00) e o valor do cheque emitido em 23/06/2005 (R$ 1.498,00), a impugnante alega que
havia emitido o mesmo na condição de pré-datado, e que por ocasião da emissão da nota fiscal,
como o produto sofrera aumento de preço, houve o pagamento da diferença em dinheiro. Afirma
ainda que o cheque pré-datado foi depositado pelo sócio do fornecedor na conta do Moinho
Cruzeiro do Sul.
Fl. 2142.
Beneficiário: João de Freitas Neto.
Valor: R$ 100.000,00. a Data: 30/03/2006.
A impugnante traz os seguintes argumentos acerca do pagamento. Que o sócio
João de Freitas Neto resolveu constituir uma caderneta de poupança na CEF aproveitando a
reserva na conta corrente da empresa autuada no mesmo banco, efetuando uma transferência
para a conta 2936-6 (fl. 433), " valor que, de acordo com a necessidade, retornaria
periodicamente para a impugnaste " (sic). A citada caderneta existiu de 13/03/2006 a
14/08/2006, na qual foi efetuado um único depósito de R$ 100.000,00 (docs.37/48).
Afirma a impugnante que foram efetuados os seguintes débitos: a) em
18/04/2006, R$ 22.000,00 TED para empresa Rio Vale Auto Motores, para aquisição de veículo
a ser utilizado pela empresa (doc.49), já vendido; b) em 11/07/2006, R$ 18.230,00 TED para
empresa Casa do Trigo, para aquisição de farinha de trigo, matéria prima (doc.50); c) os saques
restantes de R$ 10.000,00; R$ 6.000,00; R$ 1.000,00; R$19.000,00; R$ 1.000,00; R$ 1.000,00 e
R$18.920,80 se destinaram a saldar obrigações da empresa e do próprio Sr. João Freitas Neto.
A impugnante afirma que em cinco meses todo o valor de R$ 100.000,00 foi
utilizado, consoante extrato (docs. 48 e 50). Ressalta ainda que a fiscalização afirmou que o Sr.
João de Freitas Neto apresentou Declaração de ajuste Anual indicando o valor recebido de R$
80.000,00 a títulos de lucros.
Fl. 2153
Beneficiário: Denerval Barros.
Valor: R$ 700,00.
Data: 18/04/2006.
Fl. 2498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-004.637 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000348/2008-84

A impugnante argumenta que o recibo (doc.29) indica o beneficiário e a sua
causa, e que o pagamento foi efetuado com cheque nominal.
Fl. 2153.
Beneficiário: Argemiro Vieira Sobrinho.
Valor: R$ 3.600,00;
Data: 02/05/2006.
A contribuinte afirma que o recibo de fl. 615 indica o beneficiário e a causa do
pagamento. Neste sentido a impugnante afirma possuir contrato com o Estado da Paraíba que a
obrigava a fornecer pães do tipo francês para consumo em presídios de Cajazeiras e Sousa (doc.
03 e 51).
Fl. 2154
Beneficiário: Marilene do Nascimento Rodrigues.
Valor: R$ 945,00.
Data: 14/06/2006.
A impugnante argumenta que os recibos de fls. 617/618 referem-se a pagamentos
efetuados a citada beneficiária em virtude de rescisão de contrato de trabalho. Afirma que o
cheque de R$945,00 (fl.526) foi preenchido no dia do aviso prévio, mas pré-datado para
09/06/2006. Quando da homologação da rescisão verificou-se que o valor devido era de R$
1.023,90, equivalente a soma dos citados recibos.
Fl. 2141
Beneficiário: João de Freitas Neto.
Valores: R$ 1.000,00; R$ 2.000,00 e R$ 2.000,00
Datas: 02/05/2005; 07/11/2005 e 09/12/2005.
A impugnante argumenta que referem a pagamentos efetuados a título de
distribuição de lucro.
Fl. 2149
Beneficiário: Oficina Auto Service.
Valor: R$ 729,00.
Data: 22/02/2005.
A contribuinte identificou como causa da operação o conserto em um veículo da
impugnante, apresentando o recibo de fl. 605, o qual não foi aceito pela fiscalização com a
Fl. 2499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-004.637 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000348/2008-84

afirmativa de falta de apresentação de documentação hábil e idônea, no entanto, assevera a
impugnante que a fiscalização não mencionou o porquê da inidoneidade do recibo apresentado.
Fl. 2155
Beneficiário: Elizabeth Porcelanato S /A.
Valor: R$ 2.354,69.
Data: 17/07/2006.
A contribuinte identificou como causa da operação a aquisição de revestimento
para colocação no salão de venda da empresa. A fiscalização não aceitou o pagamento com a
afirmativa de falta de apresentação de documentação hábil e idônea, porém, a impugnante
assevera que o cheque 0121 emitido em 17/07/2006 é nominal à beneficiária, comprovando a
causa do mesmo, visto que a beneficiária comercializa apenas com cerâmica por ela produzida.
Fl. 2155
Beneficiário: Nordesa Comércio Representação Ltda.
Valor: R$ 1.835,00.
Data: 14/07/2006.
A contribuinte identificou como causa da operação a compra de produtos da
marca Nestlé para comercialização em seu estabelecimento. A fiscalização não aceitou o
pagamento alegando a falta de apresentação das respectivas notas fiscais. A impugnante traz no
presente momento as Notas Fiscais totalizando R$ 1.744,41. A divergência de valor decorreu da
cobrança de juros no valor de R$ 90,79 pelo pagamento em atraso, perfazendo assim um total de
R$ 1.835,00.
Fl. 2157
Beneficiário : Atacadão do Rio do Peixe.
Valor: R$ 491,55.
Data: 09/10/2006.
A contribuinte identificou como causa da operação a aquisição de mercadorias
para revenda, e que o cheque no 0156 foi nominal ao fornecedor (f1.547).
Fl. 2147
Beneficiário: Diversos.
Valor: R$ 2.284,95.
Data: 27/12/2006.
Fl. 2500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-004.637 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000348/2008-84

A contribuinte identificou como causa da operação para quitação de diversas
duplicatas. Débito este autorizado pelo Sr. João Freitas Neto junto ao gerente da CER. No
entanto, a impugnante afirma que decorridos dois anos não tem como identificar as duplicatas
quitadas, alega ainda que o fato de o valor ser fracionário sinaliza no sentido de veracidade do
esclarecimento prestado.
Fl. 2141
Beneficiário: Diversos.
Valor: R$ 25.690,00.
Data: 13/03/2006.
A contribuinte apresenta as mesmas alegações prestadas no item anterior,
afirmando que decorridos mais de dois anos não tem como identificar as duplicatas quitadas.
Fl. 2148
Beneficiário: Carlos Eduardo Fabrício Brandão.
Valor: R$ 540,00.
Data: 29/04/2004.
A contribuinte identificou como causa da operação o pagamento de honorários
por serviços contábeis (doc.129).
Fl. 2149
Beneficiário: Jornal Correio.
Valor: R$ 205,00.
Data: 06/05/2004.
A contribuinte identificou como causa da operação o pagamento por assinatura do
Jornal Correio da Paraíba (doc.130).
Fl. 2152
Beneficiário: Kibom Sorvane S/A.
Valor: R$ 232,50.
Data: 12/02/2006.
A contribuinte identificou como causa da operação a aquisição de sorvetes para
revenda (doc.128).
Fl. 2149
Fl. 2501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-004.637 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000348/2008-84

Beneficiário: CDS Atacadista Distribuidor Ltda.
Valor: R$ 609,00.
Data: 05/05/2004.
A contribuinte identificou como causa da operação a aquisição de mercadorias
para revenda (doc.131).
Fl. 2154
Beneficiário: Nordecene.
Valor: R$ 247,17.
Data: 26/06/2005.
A contribuinte identificou como causa da operação a aquisição de mercadorias
para revenda (doc.132).
Fls. 2142 e 2143
Beneficiário: Carlos Eduardo Fabrício Brandão.
Valores: R$ 5.000,00; R$ 5.000,00 e R$ 10.000,00
Datas: 22/03/2004; 30/03/2006 e 04/07/2006
A contribuinte identificou como causa da operação a aquisição do veículo placa
MNO 3208 (docs. 126/127) ao beneficiário citado, contador da empresa a mais de cinco anos
(doc.96/98 e fls. 230).
Fl. 2143
Beneficiário: Geraldo Bezerra de Araújo.
Valor: R$ 4.000,00.
Data: 11/08/2006.
A contribuinte identificou como causa da operação a aquisição de mercadorias
(doc.99).
Fl. 2147
Beneficiário: Erlane Aguiar Feitosa de Freitas.
Valor: R$ 5.000,00.
Data: 12/12/2006.
Fl. 2502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-004.637 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000348/2008-84

A contribuinte identificou como causa da operação a distribuição de lucros
(doc.100),1 visto que a beneficiária é esposa do sócio João Freitas Neto.
Fl. 2149
Beneficiário: Carlos Eduardo Fabrício Brandão.
Valor: R$ 300,00.
Data: 22/02/2005.
A contribuinte identificou como causa da operação o pagamento de honorários
por serviços contábeis, cujo contador já foi anteriormente identificado à fl. 230 (doc.101).
Fls. 2151 e 2156
Beneficiário: Sônia Maria Armstrong.
Valores: R$ 1.240,00 e R$ 1.860,00
Datas: 28/06/2006 e 02/10/2006.
A contribuinte identificou como causa dos pagamentos a quitação de aluguéis e
IPTU referente ao prédio da Rua das Trincheiras, 437, ocupado pela Padaria e Pastelaria
Trincheiras, de que o Sr. João Freitas Neto também é sócio.(docs. 102,103 e 104).
Fl. 2152
Beneficiário: T.J. Comércio de Peças para Autos.
Valor: R$ 300,00.
Data: 09/08/2005.
A contribuinte identificou como causa da operação a aquisição de peças para
veículo da impugnante (docs.105/106).
FI.2150
Beneficiário: Casa do Trigo.
Valor: R$ 5.775,00.
Data: 04/03/2005.
A contribuinte identificou como causa da operação a aquisição de farinha de trigo
utilizada pela impugnante (doc.107).
Fl. 2152
Beneficiário: Edvaldo da Costa Pereira.
Fl. 2503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-004.637 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000348/2008-84

Valor: R$ 6.215,00.
Data: 18/08/2005.
A contribuinte identificou como causa da operação a aquisição de pães para
atender ao Programa Pró-Alimento na cidade de João Pessoa. Afirma a autuada que o cheque
emitido para o citado beneficiário foi endossado para o Sr. Samuel Alves (docs 108/109),
anexando o recibo (doc.125).
Fl. 2150
Beneficiário: Edvaldo da Costa Pereira.
Valor: R$ 2.000,00.
Data: 02/08/2005.
A contribuinte identificou como causa da operação a aquisição de pães para
atender ao Programa Pró-Alimento na cidade de João Pessoa. A impugnante anexa o recibo
(doc.124).
Fl. 2152
Beneficiário: CASIGA.
Valor: R$ 4.000,00.
Data: 26/07/2005.
A contribuinte identificou como causa dos pagamentos a compra de farinha de
trigo para utilização na Padaria e Pastelaria Trincheiras, de que o Sr. João Freitas Neto também é
sócio, comprovado pelo cheque trazido (doc.112).
Fls. 2148; 2149; 2152; 2153; 2154; 2155; 2156 e 2158
Relativamente aos demais pagamentos, relacionados às fls. 357/365, a impugnante
afirma que providenciou junto à Caixa Econômica Federal e Banco Real às micro filmagens
necessárias para que pudesse ser detectada as causas dos respectivos pagamentos, porém, em
função das greves bancárias não foi possível a empresa ser atendida a contento.
Tendo em vista o disposto no §4 1, letra "a" do art. 16 do Decreto n° 70.235/72,
com a redação dada pelo art.67 da Lei n° 9.532/97 a impugnante requer a admissibilidade de
aditamento de provas em momento posterior, em face de a impossibilidade de sua apresentação
pr motivo de força maior.
IV. Da Exclusão do SIMPLES
Neste item a impugnante requer a análise da petição trazida quanto à
inconformidade com o Ato Declaratório de Exclusão do SIMPLES, e caso seja deferida ensejará
Fl. 2504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1201-004.637 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000348/2008-84

a sua permanência no SIMPLES o que enseja a improcedência dos autos de infração em lide
relativamente ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
V. Da Representação Fiscal para Fins Penais.
Neste item a impugnante, apesar de entender não ser o foro apropriado para tratar
do assunto sobre a Representação Fiscal citada (docs. 59/91), alega que, apenas no caso relativo
à omissão de receita operacional descrita no item 5.3 do Relatório de Trabalho Fiscal (fls.
248/250) a fiscalização aplicou a multa de 150% por entender, em tese ter ocorrido a prática de
crime tributário.
Diante das razões apresentadas, a impugnante entende que, se forem julgados
improcedentes os autos de infração relativos ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, a Representação
Fiscal Para Fins Penais deva ser arquivada, porque no Auto de Infração de fls. 139/161 (IRRF)
foi aplicada a multa de apenas 75%.
VI. Da conclusão.
Diante das razões apresentadas a impugnante reitera, em síntese, os pedidos
formulados em cada item.
VII. Das novas razões de mérito apresentadas posteriormente.
Em 03/04/2009 a impugnante apresentou um aditamento à impugnação
formalizada em 29/10/2008 indicando como fundamentação o disposto no art. 16 parágrafo 4 1,
letra "b", do Decreto n° 70.235/72 com a redação dada pelo art. 67 da Lei n° 9.532/97.
As razões apresentadas tratam da espontaneidade das entregas das declarações
retificadoras do SIMPLES relativamente aos anos calendários de 2003, 2004, 2005 e 2006,
afirmando que os débitos constantes das mesmas foram objeto de pedido de parcelamento
formalizado no processo no 11618.006334/2008-11, o quais se encontram parcelados no
processo n°11618.008111/2008-98 (docs fls. 2373/2376), com acréscimo de multa moratória.
Conclui a impugnante afirmando que o parcelamento do débito tributário
constante do processo n° 11618.008111/2008-98 reforça o entendimento da ineficácia jurídica do
Termo de Início de Fiscalização datado de 11/02/2008 (fl. 256).
A r. DRJ em Recife entendeu pela procedência parcial da impugnação em acórdão
assim ementado:
ASSUNTO:
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2004
ALTERAÇÃO DOS EFEITOS DA EXCLUSÃO DO SIMPLES
Quando decorrente de procedimento de ofício, o efeito da exclusão para
as pessoas jurídicas que tenham optado pelo Simples e excedeu ao limite
de receita bruta dar-se-á a partir do mês subseqüente ao da ciência do ato
Fl. 2505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1201-004.637 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000348/2008-84

declaratório, conforme dispõe o art. 22, § 5° da Instrução Normativa SRF
n° 608, de 9 de janeiro de 2006.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2004
AUTOS
DE
INFRAÇÃO
DO
IRPJ,
CSLL,
COFINS
E
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS.
Devem ser cancelados os lançamentos relativos ao IRPJ, CSLL,
Contribuição para o PIS e COFINS, referentes aos anos calendários
2004, 2005,e 2006 tendo em vista a contribuinte ainda permanecer no
regime de tributação do SIMPLES.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -
IRRF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
PAGAMENTOS
REALIZADOS
A
BENEFICIÁRIO
NÃO
IDENTIFICADO OU PAGAMENTOS SEM CAUSA.
A inexistência de identificação do beneficiário de pagamentos efetuados
pela empresa ou cuja operação ou causa não restar comprovada, enseja a
tributação, conforme dispõe o art. 61 da Lei n° 8.981/1995.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
A Representação Fiscal Para Fins Penais, relativa aos Crimes contra a
Ordem Tributária definidos nos arts. 1 1 e 21 da Lei 8.137/90, será
encaminhada ao Ministério Público depois de proferida a decisão final,
na esfera administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito tributário
correspondente. O julgador administrativo não é competente para
apreciar a necessidade ou não da formalização da representação fiscal
para fins penais.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Com efeito, a r. DRJ decidiu pela procedência parcial para CANCELAR os Atos
Declaratórios de Exclusão: n° 28, de 28/05/2008 (DOU de 30/05/2008) à fl.58, e n° 36, de
04/07/2008 (DOU de 09/05/2008) à fl.112; b) CANCELAR os autos de infração relativos ao:
IRPJ (fls.119/126); PIS (fls. 162/168); CSLL (fls.181/188) e COFINS (fls.199/205); e c)
MANTER EM PARTE o auto de infração do IRRF.
Inconformada a ora Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que reitera os
esclarecimentos, argumentos, e comprovações apresentados na impugnação, no tocante ao item
"DOS PAGAMENTOS SEM CAUSA".
Acrescenta que nem o Fisco nem o acórdão em exame consideraram inidôneos os
recibos de pagamentos apresentados pela recorrente, como comprovantes das operações de
Fl. 2506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1201-004.637 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000348/2008-84

compra de pães do tipo francês, de carne bovina, de sacos plásticos etc. E esses recibos são
também documentos hábeis, no dizer do artigo 332 do Código de Processo Civil.
Em relação aos pagamentos acusados de sem causa alega:

Fl. 2507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1201-004.637 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000348/2008-84

Fl. 2508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1201-004.637 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000348/2008-84

Fl. 2509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1201-004.637 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000348/2008-84

Fl. 2510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1201-004.637 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000348/2008-84

Fl. 2511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1201-004.637 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000348/2008-84

É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão pela
qual dele tomo conhecimento.

Mérito
No mérito a controvérsia cinge-se ao preenchimento dos requisitos do art. 61 da Lei
n. 8.981/95, principalmente à existência ou não de causa para uma série de pagamentos cuja
autuação foi mantida pela r. DRJ.
Para tanto, é importante estabelecer inicialmente algumas premissas, adotando para
tanto a redação do voto consignado pela i. Conselheira Gisele Barra Bossa, nos autos do
processo administrativo n. 10980.016846/2007-11, acórdão n. 1201-003.826,
...a exigência do IRRF à alíquota de 35% está calcada essencialmente em
três aspectos: (i) uma vez identificado o beneficiário e demonstrada a
ocorrência da operação (efetivo pagamento), não há que se falar em
incidência do IR-Fonte nos termos do artigo 61, da Lei no 8.981/1995 - a
natureza jurídica do pagamento não tem relevância; (ii) no caso concreto,
há fortes indícios da ocorrência de bis in idem; e (iii) o artigo 61, §1o, da
Lei no 8.981/1995, não distingue as figuras dos terceiros e dos sócios,
trata-se de disciplinamento excepcional em que devem ser consideradas
as disposições contidas no artigo 128, do CTN.
2. Cumpre consignar que, a autuação tem como objeto a exigência do
Imposto de Renda Retido na Fonte, que é regulamentado pelos artigos
674 e 675 do Decreto no 3000/1999 (RIR/99) e artigo 61 da Lei no
9.891/1995, verbis:
Lei no 8.981/1995
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na
fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado
pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o
disposto em normas especiais.
Fl. 2512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1201-004.637 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000348/2008-84

§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas
ou titular, contabilizados ou
não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem
como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do
pagamento da referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido,
cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual
recairá o imposto.
Decreto no 3000 (RIR/99)
Art. 674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas
pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto
em normas especiais (Lei no 8.981, de 1995, art. 61).
§ 1o A incidência prevista neste artigo aplica-se, também, aos
pagamentos efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou
sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for
comprovada a operação ou a sua causa (Lei no 8.981, de 1995, art. 61,
§ 1o).
§ 2o Considera-se vencido o imposto no dia do pagamento da referida
importância (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 2o).
§ 3o O rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento do
respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto (Lei no 8.981,
de 1995, art. 61, § 3o).
Art. 675. A falta de identificação do beneficiário das despesas e
vantagens a que se refere o art. 622 e a sua não incorporação ao salário
dos beneficiários, implicará a tributação exclusiva na fonte dos
respectivos valores, à alíquota de trinta e cinco por cento (Lei no 8.383,
de 1991, art. 74, § 2o, e Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 1o).
§ 1o O rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento do
respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto (Lei no 8.981,
de 1995, art. 61, § 3o).
§ 2o Considera-se vencido o imposto no dia do pagamento da referida
importância (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 2o)”. (grifos nossos).
3. A partir da leitura dos dispositivos acima, especificamente o artigo 61
da Lei no 9.891/1995, verifica-se que existem duas hipóteses para a
cobrança de IRRF: (i) pagamentos a beneficiários não identificados
(caput) e (ii) pagamentos cuja operação ou causa não for comprovada
(prevista pelo §1o).
4. Da leitura dos dispositivos supra, conclui-se que cabe ao contribuinte,
e não às autoridades fiscais, o ônus de comprovar/identificar os
beneficiários e a ocorrência da operação ou causa dos pagamentos.
Fl. 2513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1201-004.637 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000348/2008-84

5. Caso a escrituração contábil e fiscal não permita a identificação dos
beneficiários e o sujeito passivo não seja capaz de identificá-los, aplica-
se o disposto no caput do artigo 61 da Lei no 8.981/1995. Nesse caso, a
cobrança de IRRF à alíquota de 35% é legítima em razão da
impossibilidade de se apontar e tributar o verdadeiro titular dos
rendimentos. Sem a identificação do beneficiário não há como rastear
os pagamentos de forma a permitir que a autoridade fiscal apure
eventual omissão de receitas.
6. Diante dessa hipótese, o Fisco deve demonstrar que o contribuinte se
recusou a identificar os beneficiários, ou ainda, que os beneficiários não
são idôneos, como é o caso de receptoras que sejam empresas de fachada.
7. Registre-se que, no caso concreto, é incontroverso o fato dos
beneficiários serem identificados. E, diante da hipótese de os pagamentos
serem efetuados para terceiros ou sócios, acionistas ou titulares, nos
cabe averiguar a causa ou a efetiva ocorrência da operação, conforme
disposto no artigo 61, §1o, da Lei no 9.891/95.
8. Note-se que, a comprovação da causa ou operação dos pagamentos
prevista nesse dispositivo, não possui as mesmas exigências da
comprovação de necessidade no caso de glosa de despesas (artigo 299,
do RIR5). Não se pode confundir a não comprovação dos requisitos para
fins de dedução dos dispêndios (causa para glosa) com a inocorrência de
causa ou da operação em si.
9. Uma vez identificado o beneficiário e demonstrada a ocorrência da
operação (efetivo pagamento), não há que se falar em incidência do IR-
Fonte nos termos do artigo 61, da Lei no 8.981/1995.
10. Diferente do caso da glosa de despesa, a natureza jurídica do
pagamento não tem relevância. Pouco importa se a causa do pagamento é
ligada ou não a atividade da empresa, se são atividades comuns à
determinado segmento empresarial e/ou têm relação com o objeto social
constante do contrato ou estatuto social.
11. Assim sendo, por que o legislador incluiu a hipótese de pagamento
sem causa? Na prática, tal requisito é importante para determinar se os
valores recebidos pelo beneficiário estão sujeito à tributação ou se
configuram mera transferência patrimonial, que se encontra fora o
âmbito de incidência do IR. O legislador não colocou em pauta a
licitude ou ilicitude da causa do pagamento para fins de incidência do
IRRF.
(...)

15. Logo, em se comprovando que existe uma causa ao pagamento, não
se aplica a tributação do IRRF prevista no 61, §1o, da Lei no 9.891/95,
sob pena de clara violação ao artigo 3o, do CTN8.
16. Importante salientar que, a inaplicabilidade da tributação de IRRF
nesse caso não significa deixar de tributar esses valores. Diante da
Fl. 2514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1201-004.637 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000348/2008-84

constatação desses pagamentos, deve a fiscalização averiguar se os
receptores declararam corretamente tais pagamentos e se os valores
foram oferecidos à tributação, autuando eventual omissão de receitas.
17. Não há dúvidas de que essa dinâmica procedimental vem sendo
seguida pelas doutas autoridades fiscais. In casu, conforme constou do
próprio voto condutor, há fortes indícios da ocorrência de bis in idem –
tendencialmente, até pela datas envolvidas, os valores cobrados a título
de IRRF, em relação aos pagamentos efetuados ao Sr. Roberto Bertholdo,
foram igualmente cobrados a título de IRPF no PTA no
10980.015126/2007-21.
18. A eventual tributação de uma renda na pessoa física (beneficiária dos
pagamentos), que está potencialmente sujeita a uma tributação exclusiva
na fonte, configura inquestionável bis in idem. O caráter sancionatório do
artigo 61, da Lei no 9.891/95, mostra-se patente! E, também sob esse
aspecto, merece ser afastada a exigência do IRRF à alíquota de 35%.
19. Por fim, cabe registrar que, o artigo 61, §1o, da Lei no 8.981/1995,
não distingue as figuras dos terceiros e dos sócios.
Nessa linha, assumindo que identificado o beneficiário e demonstrada a ocorrência
da operação (efetivo pagamento) não há que se falar em incidência do IR-Fonte nos termos do
artigo 61, da Lei no 8.981/1995, passo à análise dos referidos pagamentos, transcrevendo
inicialmente a análise da r. DRJ:
Fl. 2515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1201-004.637 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000348/2008-84

Fl. 2516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 1201-004.637 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000348/2008-84

Fl. 2517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 1201-004.637 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000348/2008-84

Fl. 2518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 1201-004.637 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000348/2008-84

Fl. 2519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 1201-004.637 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000348/2008-84

Fl. 2520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 1201-004.637 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000348/2008-84

Fl. 2521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 1201-004.637 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000348/2008-84

Fl. 2522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 1201-004.637 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000348/2008-84

Fl. 2523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 1201-004.637 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000348/2008-84

Fl. 2524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 do Acórdão n.o 1201-004.637 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000348/2008-84

Fl. 2525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 45 do Acórdão n.o 1201-004.637 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000348/2008-84

Fl. 2526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 46 do Acórdão n.o 1201-004.637 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000348/2008-84

Fl. 2527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 47 do Acórdão n.o 1201-004.637 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000348/2008-84

Fl. 2528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 48 do Acórdão n.o 1201-004.637 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000348/2008-84

Fl. 2529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 49 do Acórdão n.o 1201-004.637 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000348/2008-84

Fl. 2530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 50 do Acórdão n.o 1201-004.637 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000348/2008-84

Fl. 2531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 51 do Acórdão n.o 1201-004.637 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000348/2008-84

Como se verifica, a grande maioria dos lançamentos dizem respeito a beneficiários
identificados e cuja operação efetivamente se realizou, o que, assumida a premissa acima
indicada, permite a desoneração do auto de infração de IRRF.
Diante do exposto, VOTO no sentido de conhecer do Recurso Voluntário para, no
mérito, dar-lhe parcial provimento para exonerar o crédito tributário no que tange aos
pagamentos vinculados a beneficiários identificados.
Fl. 2532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 52 do Acórdão n.o 1201-004.637 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000348/2008-84

É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 2533
DF CARF MF
Documento nato-digital